Tribunal: TJES
Processo: 0025974-71.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0025974-71.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANA MARIA ALMEIDA PREBIANCHI e outros
APELADO: RENILTO DE OLIVEIRA SILVA e outros
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL
–
FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS
–
PRETENSÃO DE REEXAME

– INVIABILIDADE –
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO
.

1
.
Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2
.

Fora adequadamente tratada a matéria suscitada pelos embargantes, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa dos recorrentes de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

3.
Nota-se que o acórdão foi absolutamente claro em considerar o acordo celebrado entre as partes, tendo consignado expressamente que:
“À vista dessas considerações, entendo que o importe de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), ou seja, R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para cada um dos autores, considerando o valor por eles já recebido em razão do acordo firmado com a seguradora (R$ 10.000,00 – dez mil reais), melhor se coaduna com a gravidade e a natureza do abalo sofrido pelos requerentes, dada as peculiaridades do caso in examine, para que eles sejam devidamente compensados e, o ofensor, pedagogicamente punido.”
Ao arbitrar o valor, o voto de relatoria expressamente aduz que fora considerado o acordo celebrado entre as partes e o valor recebido pelos embargados anteriormente.

4.
Por opção e para evitar discussões no futuro arbitrou-se o valor em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), já abatido o valor do acordo. Poder-se-ia ter arbitrado o valor da indenização em danos morais em R$ 90.000,00 (noventa mil reais), por exemplo, para determinar a subtração do valor do acordo, como pretendem os embargantes, porém, o resultado final, qual seja, o valor da indenização considerado justo pelo órgão julgador, seria o mesmo.

5.
Em outras palavras, não se negou a existência do acordo e tampouco da cláusula que determinou o decote dos valores, mas por mera técnica, já fora fixado o valor considerando a subtração que se efetivaria, conforme resta expresso no decisum:
“o valor deverá o valor ser dividido igualmente entre autores, não havendo que se falar em desconto do valor recebido em razão dos danos morais em razão do acordo firmado com a seguradora, porquanto a quantia já fora considerada no arbitramento realizado neste momento.”

6
.
Portanto, não há obscuridade ou mesmo omissão porque o acordo celebrado entre as partes foi considerado de maneira expressa, conforme destacado no acórdão, que fixou o valor da indenização em danos morais, considerando e decotando previamente a quantia recebida pelos autores em razão do acordo anterior.

7
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
ROQUE PREBIANCHI
e
ANA MARIA ALMEIDA PREBIANCHI

contra o r. acórdão do evento 4563578, prolatado pela colenda 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, não conheceu do recurso de apelação adesiva interposto pelos embargantes, bem como, conheceu e deu provimento ao apelo de
RENILTO
N
DE OLIVEIRA SILVA
e
LAUCINÉIA DE O
LI
VEIRA SOUTO,
“para: (I) fixar a indenização por danos morais no montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), devendo o valor ser dividido igualmente entre os autores, com correção monetária deste arbitramento e juros de mora do evento danoso; (II) indeferir o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita aos requeridos.”

Os embargantes,
ROQUE PREBIANCHI
e
ANA MARIA ALMEIDA PREBIANCHI,
aduzem que:

(I)

“o acórdão que determinou a majoração dos valores de reparação por danos morais (item III.1 da apelação), mas não observou o que restou acordado pelas partes em Termo de Acordo homologado por sentença transitada em julgado”;
(II)

“O Voto do Relator, acompanhado pelos demais E. Desembargadores, ao apreciar o pedido dos Apelantes, tratou de modificar inadvertidamente uma questão definida entre todas as partes (Autores, Réus e Seguradora) em comum acordo, qual seja, a compensação dos danos morais pagos por ocasião do acordo quando da fixação final do quantum, homologada através de r. sentença de fls. 1.768, exarada 04 (quatro) anos antes da r. sentença recorrida.”;
(III)
“o r. Acórdão proferido não respeitou, data máxima vênia, o Acordo firmado entre os Autores, os Réus e a Seguradora, onde expressamente concordaram em abater do quantum final estipulado nos Autos, a quantia então recebida por força do acordo.”;
(IV)
“percebe-se que o r. Acórdão aqui embargado, data máxima vênia, incorreu em erro ao não se atentar para o fato de que o acordo fora livremente firmado por todas as partes envolvidas (Autores, Réus e Seguradora), devendo o presente recurso ser apreciado e provido pelos fatos e fundamentos acima expostos”.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão.
E bem se compreende que o seja,
visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica
“este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis.
Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória
(...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”
. E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“
na incorreção do modo de expressão do conteúdo
”.

No caso, fora adequadamente tratada a matéria suscitada pelos embargantes, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa dos recorrentes de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

Nota-se que o acórdão foi absolutamente claro em considerar o acordo celebrado entre as partes, tendo consignado expressamente que:
“À vista dessas considerações, entendo que o importe de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), ou seja, R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para cada um dos autores,
considerando o valor por eles já recebido em razão do acordo firmado com a seguradora (R$ 10.000,00 – dez mil reais)
, melhor se coaduna com a gravidade e a natureza do abalo sofrido pelos requerentes, dada as peculiaridades do caso in examine, para que eles sejam devidamente compensados e, o ofensor, pedagogicamente punido.”

Note-se que ao arbitrar o valor, o voto de relatoria expressamente aduz que fora considerado o acordo celebrado entre as partes e o valor recebido pelos embargados anteriormente. Por opção e para evitar discussões no futuro arbitrou-se o valor em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), já abatido o valor do acordo. Note-se que poderia ter sido arbitrado o valor da indenização em danos morais em R$ 90.000,00 (noventa mil reais), por exemplo, para determinar a subtração do valor do acordo, como pretendem os embargantes, porém, o resultado final, qual seja, o valor da indenização considerado justo pelo órgão julgador, seria o mesmo.

Em outras palavras, não se negou a existência do acordo e tampouco da cláusula que determinou o decote dos valores, mas por mera técnica, já fora fixado o valor considerando a subtração que se efetivaria, conforme resta expresso no
decisum:
“o valor deverá o valor ser dividido igualmente entre autores, não havendo que se falar em desconto do valor recebido em razão dos danos morais em razão do acordo firmado com a seguradora,
porquanto a quantia já fora considerada no arbitramento realizado neste momento.
”

Portanto, não há obscuridade ou mesmo omissão porque o acordo celebrado entre as partes foi considerado de maneira expressa, conforme destacado no acórdão, que fixou o valor da indenização em danos morais, considerando e decotando previamente a quantia previamente recebida pelos autores.

Posto isso, em que pese a irresignação dos embargantes, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos presentes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o eminente Relator.